Tribunal: TJDFT
Processo: 0710607-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710607-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCIANA MARQUES DE ARAUJO AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE OPERAÇÕES - SUOP - DF LEGAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno interposto por LUCIANA MARQUES DE ARAUJO, em face de decisão proferida por esta relatoria (ID. 53534086), que julgou prejudicado o recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto, em razão do advento de sentença extintiva de mérito na origem. Em suas razões, aduz que “o destino dado ao agravo após prolação de sentença, partindo da escolha de um destes critérios, traz reais prejuízos à Agravante, notadamente porque o objeto, in casu, tutela antecipada para inibir os entes públicos agravados, de desencadear atos demolitórios contra o único imóvel da agravante, é fundamental até que a Agravante esgote o seu interesse jurídico perante o Juízo de primeiro piso, o que ainda não ocorreu em razão da Apelação interposta pela mesma.” Alega nulidade decorrente da violação de regra estatuída no art. 20 da Lei 12.016/09. Por fim, pugna pelo provimento do Agravo de Interno para determinar o prosseguimento do julgamento do Agravo de Instrumento. Vieram contrarrazões ao recurso (ID. 58051196). É o relatório. DECIDO. Compulsando aos autos recursais, verifico que no ID. 53534086 foi proferida decisão que julgou prejudicado o recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrente, tendo em vista que o Juízo a quo prolatou sentença extintiva sem resolução do mérito, de modo que ficou prejudicado o objeto do recurso (legalidade do ato administrativos de demolição). A mencionada decisão foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico - DJe, dia 22.11.2023, conforme consta da Certidão de ID. 53627846, ocasião em que foi intimada a advogada constituída pela agravante na origem, Dr. Tânia Regina da Silva, OABDF no 70067, (ID. 54844516). Nesta senda, no dia 23.11.2023 iniciou-se o prazo de 15 dias úteis para a interposição do presente recurso, o qual se findou no dia 15.12.2023. Considerando que o Agravo Interno foi interposto em 21.02.2024, tem-se que ele é intempestivo. Ressalto, a fim de evitar futuro recurso de Embargos Declaratórios, que a decisão de ID. 54844516, se resumiu a reconhecer a ocorrência da intimação da parte agravante em relação à decisão de prejudicialidade do Agravo de Instrumento, de modo ela não suspendeu ou interrompeu o prazo para o manejo do presente recurso. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso ante sua intempestividade. Intimem-se. Preclusa essa decisão, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de junho de 2024 18:41:21. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora